Tribunal: STF
Processo: Rcl 67604
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivo Narciso Cassol, ex-governador do Estado de Rondônia, ajuizou a presente reclamação constitucional com o fim de ver restabelecida pensão vitalícia recebida com base em leis estaduais que disciplinavam a concessão do benefício a ex-Governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia, e que fora cessada por ato administrativo baseado em decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001.



    Afirma que é ex-governador idoso, e que usufruía de pensão vitalícia que foi julgada regular pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia no processo nº 2.916/2016.



    Argumenta que a pensão foi cessada indevidamente, e que faz jus à extensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos da Rcl 44.776.



    Pede o restabelecimento da pensão que lhe é devida.



    Requer, também, a distribuição destes autos, por prevenção, ao ministro Dias Toffoli.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Preliminarmente, anoto que, embora seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos. O que se observa, em verdade, é mera identidade quanto à discussão jurídica suscitada nestes autos e na Rcl 64.735, o que, por si só, não conduz à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pelo reclamante por violação aos precedentes citados em sua peça inaugural. Nesse sentido, destaco: Rcl 40.360-MC, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso.



    Passo, portanto, ao exame do mérito. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte reclamante.



    Questiona-se, nestes autos, decisão administrativa da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP que, em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 7029026-68.2019.8.22.0001, determinou a suspensão do pagamento de pensão vitalícia ao reclamante, ex-governador idoso, em razão da inconstitucionalidade de normas estaduais nas quais o benefício era fundamentado.



    Anote-se, desde logo, inexistir no julgamento da ADI 4.545 qualquer debate a respeito de eventual modulação eficacial que viesse a preservar situações jurídicas antecedentes. Desse modo, a decisão administrativa atacada não se mostra, à primeira vista, discrepante do provimento jurisdicional cuja autoridade se busca resguardar.



    Contudo, não é de hoje que este Tribunal tem admitido o manejo da reclamação como instrumento de redefinição dos contornos dos paradigmas a que se referem. Possivelmente o caso mais emblemático seja a Rcl 4.374, em que este Tribunal redefiniu o conteúdo de sua própria decisão proferida na ADI 1.232 a respeito da validade constitucional do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/1993 (Lei de Organização da Assistência Socia -LOAS). A norma, que havia sido declarada constitucional em controle concentrado, terminou por ter sua inconstitucionalidade reconhecida no julgamento da reclamação.



    A medida ora em discussão, entretanto, é menos drástica do que aquela outra. Busca-se, em sede reclamatória, pronunciamento a respeito da validade de atos concretos abrangidos pela declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.545. Essa temática específica, como já mencionei, não foi expressamente abordada no julgamento vinculante. 



    Essa questão já foi enfrentada por esta Segunda Turma no julgamento do Rcl 44.776 - AgR, fundada em alegado descumprimento da decisão emanada da ADI 4.545. Naquela oportunidade, este colegiado concluiu, com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que aposentadorias e pensões pagas anteriormente à declaração de constitucionalidade da norma estadual que lhes servia de fundamento não devem ser revistas ou interrompidas. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.



    (Rcl 44776 AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, relator p/ acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/04/2023)



    Esse mesmo entendimento já havia sido proferido no julgamento da ADPF nº 745. Confira-se ementa do julgado:



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos.



    (ADPF 745, relatora ministra CÁRMEN LÚCIA, relator p/ acórdão ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/12/2023)



    Por outro lado, o trânsito em julgado da ação civil pública que determinou a cessação da pensão deferida ao reclamante - determinação esta materializada em ato administrativo concreto - também não constitui óbice ao seu restabelecimento do pensionamento, uma vez a coisa julgada é anterior ao julgamento da ADPF nº 754, e deixou automaticamente de produzir efeitos em razão de sua incompatibilidade com este precedente vinculante. Nesse sentido, decisão recente desta Segunda Turma em caso semelhante:



    EMENTA Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou por seus beneficiários. Concessões operadas nos termos legais. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Pleiteia-se, por meio da reclamação constitucional, o restabelecimento de pensão que fora deferida ao reclamante com fundamento em leis do Estado de Rondônia que disciplinavam a concessão do benefício a ex-governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se está em harmonia com a jurisprudência da Corte a decisão dos presentes autos pela parcial procedência da reclamação para se cassar o ato de suspensão do pagamento do benefício, determinando-se que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante tenha efeitos retroativos a 1º/12/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF), tendo presente a existência da coisa julgada na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001. 



    III. Razões de decidir 



    3. Por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou seus beneficiários cuja concessão se operou nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745/DF, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima que emanam do entendimento obrigatório do STF. 



    4. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica ao presente caso, observada a circunstância mencionada nos autos (existência da ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001). 5. A decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001, contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF, deixou automaticamente de produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23). Desde então deveria ter sido restabelecido o pagamento do benefício concedido aos reclamantes. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Corte nos Temas nºs 881 e 885. Quanto às verbas anteriores a 1º/12/23, verifica-se que, ao menos em tese, elas poderão ser discutidas com eventual rescisão da referida decisão transitada em julgado. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 68877 AgR-segundo-ED, relator ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/11/2024)



    Assim sendo, considerando que não se deve admitir que os entendimentos exarados pelos Tribunais assumam posições inconsistentes nem conflitantes, a fim de se garantir a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e a proteção da confiança legítima, necessária a preservação do ato singular a que se refere esta reclamação. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante, com efeitos retroativos a 1º/12/2023 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente